Tribunal: TJMT
Processo: 1001666-70.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001666-70.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), DAMIAO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO - CPF: 065.113.081-62 (EMBARGANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (EMBARGADO), JUSELI DE JESUS MELONI - CPF: 023.572.541-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), HAROLDO VARELA DO CARMO - CPF: 503.666.451-53 (ADVOGADO), VANUSA SANTANA - CPF: 906.653.251-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE CONHECIMENTO – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS PESSOAIS DE CITAÇÃO –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1001666-70.2021

Embargante
:
Damião Igor Toniel Meloni Mascarello

Embargado: PEDRO ELISIO DE PAULA NETO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

DAMIÃO IGOR TONIEL MELONI MASCARELLO
,
contra acórdão proferido no RAI nº
1001666-70.2022.8.11.0000
, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE CONHECIMENTO – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS PESSOAIS DE CITAÇÃO –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o deferimento do pedido de citação por edital se deu após inúmeras tentativas frustradas de citação pessoal e busca de endereço do requerido executado, não há se falar em nulidade do ato realizado via edital frente a inteligência do artigo 256, §3º do CPC.”

Sustenta o cabimento dos embargos de declaração pelos vícios da omissão, contradição, obscuridade e para efeito de prequestionamento, porquanto o acórdão embargado considerou como cumpridos os requisitos aptos para considerar válida a citação por edital do ora embargante, em violação a diversos dispositivos legais que, se observados importariam no provimento do agravo de instrumento.

Aduz que sua contestação não fora analisada em razão da preclusão e aplicados os efeitos da revelia. Contudo, as nulidades absolutas não são alcançadas pela preclusão, nos termos do artigo 278 do CPC, somado ao legítimo impedimento que se deu por culpa exclusiva do Embargado, quando alegou falsamente que o correto endereço encontrado pelo Juízo
a quo,
não pertencia ao Embargante.

Postula sejam sanados os vícios da omissão, contradição e obscuridade no enfrentamento da matéria, cujos artigos 223, 238, 239, 246, 249, 256, 257, 258, 278, todos do CPC e artigo 5º, LV, da Constituição, pretende o prequestionamento a fim de futura interposição de recurso a instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O embargante, ao sustentar os vícios da omissão, contradição e obscuridade no enfrentamento da matéria posta no
1001666-70.2022.8.11.0000
, pretende, em verdade,
o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

De acordo com o embargante, o v. acórdão não examinou a questão sob o ponto de vista de que as
nulidades absolutas não são alcançadas pela preclusão (artigo 278 do CPC), somado ao legítimo impedimento que se deu por culpa exclusiva do Embargado, quando alegou falsamente que o correto endereço encontrado pelo Juízo
a quo,
não pertencia ao Embargante

Na hipótese, o recurso de agravo de instrumento se voltou contra o indeferimento do pedido de nulidade do processo, frente a ausência das hipóteses legais para o deferimento da citação editalícia do agravante, ora embargante.

O v. acórdão, ao manter a decisão agravada, entendeu que, dada particularidades, se mostrava acertado entendimento de primeiro grau, como consignado:

“...

A presente ação de arbitramento de honorários advocatícios foi ajuizada pelo Agravado Pedro, aos 09-02-2018.

A primeira tentativa de citação do executado, ora agravante Damião, foi encaminhada a
Rua das Rosas, Quadra 199
, lote 84, Bairro Cidezal II, Sapezal –MT, ou seja, exatamente no endereço que o próprio informou nos autos do Inventário de Raimundo T Mascarello (id 53213127- Pág. 1).

Expedido o mandado de citação e intimação para audiência designada para 04-4-2018 53213248 - Pág. 1, não foi cumprido o ato como se colhe da certidão do Oficial de justiça (id 53213255 - Pág. 1). Na audiência, o autor postulou prazo para localizar o requerido.

Ato seguinte, novo pedido de citação foi requerido, agora na
Av. Palmeiras, nº644-N, Núcleo Habitacional Tarumã
(id 53213260 - Pág. 2). Expedido o mandado, novamente devolvido com o motivo “Mudou-se (id 53213266).

O autor agravado postulou a citação via Edital, inicialmente indeferida (id 53213274).

Em vista disso, o autor se manifestou na origem em que noticiou que as tentativas de citação nos dois endereços declinados restaram infrutíferas, ocasião em que postulou a citação por edital, ou consulta a endereço, via Infojud, da representante legal do requerido (Sra. Juseli).

EM decisão de 09-10-2018, o pedido de citação por edital foi indeferido, mas deferido o de busca nos sistemas informatizados (id 53213284). Acostadas as informações deferidas pelo Juiz de origem (id 53213287), o autor postulou a citação no endereço Av. Primavera, nº 1.569, Jardim Sapezal, Sapezal MT.

Novamente o Oficial de Justiça não conseguiu realizar a citação porque no local foi informado que Damião e sua mãe Juiceli haviam se mudado para lugar ignorado (id 53213348), o que motivou novamente o deferimento do pedido de citação via edital (id 53213349) que só então restou finalmente deferido aos 16-05-2019 (id 53213359).

Destarte,
requerida a citação por edital, após inúmeras tentativas de citação pessoal, correta a decisão de primeiro grau, que deferiu a citação editalícia, em cumprimento ao que dispõe o art. 256, §3º do CPC.

Nota-se assim,
que não procede o argumento de que não foram esgotadas todas as possibilidades de citação por oficial de justiça, sendo certo que ao menos em três endereços distintos, o mandado foi devolvido porque o Oficial de Justiça não conseguiu localizar o requerido agravant
e.

...” (grifei)

Sob a perspectiva do acórdão, a controvérsia foi examina nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, caso em que não se justifica o manejo dos declaratórios, porquanto ausente os requisitos próprios.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão, contradição e obscuridade, o Embargante reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Pretende claramente a reapreciação sobre a presença ou não dos requisitos ao deferimento da citação por Edital deferida em primeiro grau e mantida no agravo de instrumento.

Vale lembrar, todavia, que a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, o que afasta violação aos artigos
223, 238, 239, 246, 249, 256, 257, 258, 278, todos do CPC e artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão
ad quem
.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”.
('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42ª edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3ª turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022